Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de constituição de crédito relativo à obrigação não adimplida em contrato de mútuo.
2. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC.
3. O instrumento negocial acompanhado do demonstrativo de débito é suficiente para comprovar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória (enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
4. De acordo com o art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 4.1. No caso a recorrente alega que as parcelas do empréstimo em questão eram debitadas de sua conta salário. Isso não obstante, a recorrente não comprovou a alegada suficiência de saldo, na mencionada conta salário, para o débito das parcelas vencidas a partir de agosto de 2019. 4.2. O inadimplemento produz, como eficácia, o vencimento antecipado da dívida, nos moldes das cláusulas estipuladas no contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.